Tribunal: TJSP
Processo: 1001019-79.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Segunda fase – Contas prestadas pelo banco réu julgadas boas – Apresentação realizada em forma mercantil, com a especificação dos créditos e débitos havidos bem como dos encargos praticados – Impugnação genérica do autor (apenas alega a falta de juntada da integralidade de todos os documentos que comprovem os lançamentos a débito e cobrança de encargos – juros

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Segunda fase – Contas prestadas pelo banco réu julgadas boas – Apresentação realizada em forma mercantil, com a especificação dos créditos e débitos havidos bem como dos encargos praticados – Impugnação genérica do autor (apenas alega a falta de juntada da integralidade de todos os documentos que comprovem os lançamentos a débito e cobrança de encargos – juros remuneratórios e moratórios e multa moratória não pactuados) - Regularidade das contas apresentadas pela casa bancária reconhecida – Decisão mantida – Recurso improvido.